Tribunal: TJSP
Processo: 0002146-97.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - extinção da punibilidade e pagamento da multa – caso em que se verifica que o condenado não tem condições de pagá-la – orientação exarada pela Terceira Seção do STJ – extinção da punibilidade mantida – NEGADO PROVIMENTO.